Tribunal: TJMT
Processo: 0016927-15.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016927-15.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), WELLESSON EZEQUIEL ASSIS PROENCA - CPF: 057.134.401-17 (RECORRENTE), REINALDO JUNIOR RIBEIRO - CPF: 039.235.001-73 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra nova sentença de pronúncia proferida após anulação da anterior por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras. O recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do CP) contra Weverson Paes Barbosa e homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, IV, do CP) contra Reinaldo Júnior Ribeiro, ambos em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é: (i) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, por suposta ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela indícios suficientes de que o réu se valeu de dissimulação ao fingir embriaguez e surpreender as vítimas em situação de vulnerabilidade, em via pública, durante a noite, o que autoriza o reconhecimento, ao menos em tese, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Os indícios de autoria e a prova da materialidade se mostram presentes, justificando o juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nova sentença de pronúncia é válida quando fundamentada em elementos probatórios judicializados que indicam a autoria e materialidade delitivas. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver indícios de dissimulação e surpresa na execução dos atos, não sendo manifestamente improcedente. Compete ao Tribunal do Júri o exame definitivo das circunstâncias qualificadoras do crime, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia salvo quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 121, § 2o, IV, 14, II e 69; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.284.383/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 10.12.2024; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0003746-67.2017.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Welleson Ezequiel Assis Proenga
, contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0016927-15.2012.8.11.0042, que, em nova decisão de pronúncia, o declarou incurso nas penas dos crimes de homicídio qualificado tentado contra
Weverson Paes Barbosa
(CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II) e homicídio qualificado consumado contra
Reinaldo Júnior Ribeiro
(CP, art. 121, § 2o, inciso IV), em concurso material (CP, art. 69).

Inicialmente, o acusado foi pronunciado por sentença do juízo singular, a qual foi objeto de recurso em sentido estrito. Ao apreciar o recurso, este Egrégio Tribunal de Justiça o conheceu e acolheu preliminar de nulidade, reconhecendo a ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, e determinou ao juízo de origem a prolação de nova decisão, livre dos vícios apontados. Em cumprimento ao acórdão, sobreveio nova sentença de pronúncia (ID. 135949605, fls. 2-5), qual dispositivo transcrevo:

(...) Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/08 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado WELLESON EZEQUIEL ASSIS PROENÇA, VULGO "NEGUINHO", já devidamente qualificado nos autos, como incursos nas condutas delitivas previstas no nos arts. 121, $2°, IV, por duas vezes, um na forma consumada e outro na forma tentada, nos termos do art. 14, II e 69, todos do Código Penal, a fim de que ele seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação. (...)

Nas razões recursais, a defesa insurge-se contra a nova sentença de pronúncia. Preliminarmente, alega sua nulidade por ausência de fundamentação idônea, sustentando que os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não seriam suficientes para embasar o juízo de admissibilidade da acusação. No mérito, requer a impronúncia afirmando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão de pronúncia (ID. 135949621).

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 244848681).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se quanto à manutenção da qualificadora do inciso IV, § 2o, do art. 121 do Código Penal, sustentando ausência de provas que demonstrem ter sido o crime perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Conforme consta na denúncia (id.

6999345), no dia 27 de julho de 2012, por volta das 23h46, em frente à residência situada na Rua Jacarandá, no 88, bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá, o acusado, valendo-se de meio que dificultou a defesa das vítimas e motivado por razão torpe, efetuou disparos de arma de fogo contra Weverson Paes Barbosa, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na sequência, com Weverson já caído ao solo, o denunciado teria desferido novos disparos, desta vez contra Reinaldo Junior Ribeiro, que veio a falecer em decorrência da agressão.

O panorama fático descrito nos autos demonstram indícios de que o denunciado aproximou-se das vítimas simulando embriaguez, em horário noturno e em via pública, e, supostamente sem aviso ou ameaça prévia, sacou uma arma de fogo e tentou efetuar disparos contra Weverson Paes Barbosa, os quais só não se consumaram em virtude de falhas da arma (Boletim de Ocorrência id. 6999348, fls. 2-3; Termo de declaração id. 6999350; Termo de depoimento de id. 6999352). Na sequência, diante da reação de Reinaldo Júnior Ribeiro, que tentou desarmá-lo, o réu conseguiu efetuar disparo que atingiu a região frontal da cabeça da vítima.

Nos autos, colhem-se elementos que indicam a existência de rivalidade entre grupos aos quais pertenciam o acusado e as vítimas, o que teria servido de pano de fundo para a prática delitiva.

Conforme relato da testemunha Helen Vanessa Quintana Pereira (id. 135949606), esposa da vítima sobrevivente (Weverson), e que presenciou os fatos, havia, no bairro Dom Aquino, uma conhecida rixa entre gangues locais, sendo o acusado identificado como integrante de uma delas.

Tal contexto é reforçado pela declaração da própria vítima Weverson Paes Barbosa, que também relatou a existência de desavenças históricas entre os moradores de diferentes setores do bairro, conforme depoimento (fase inquisitorial – id. 6999352):

“cerca de um mês antes do crime, Reinaldo contou ao depoente que havia discutido com “Nichinho”, por conta de este último estar recebendo “os cara lá de cima” em sua casa; QUE estes “caras lá de cima" são os moradores do “morro” e existe uma rixa entre “os de baixo” (Bairro Aldeia) e “os de cima”;

Assim, embora não se identifique uma motivação direta e específica para os disparos, os elementos constantes nos autos indicam um contexto de animosidade pré-existente entre os grupos aos quais pertenciam acusado e vítimas, circunstância que pode ter influenciado os fatos sob apuração.

A narrativa constante da sentença de pronúncia é coerente com os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os de Helen Vanessa Quintana Pereira e Weverson Paes Barbosa (Relatório mídia - id. 135949606), que apontam a atuação do acusado ao fingir embriaguez e ocultar a intenção homicida, surpreendendo as vítimas e limitando-lhes as possibilidades de defesa.

O juízo de admissibilidade da acusação não se baseou, portanto, em elementos unilaterais, mas sim em provas judicializadas que conferem sustentação à decisão, respeitando-se o devido processo legal.

No que tange à materialidade do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra Weverson Paes Barbosa, impende destacar os depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase inquisitorial (id. 6999352), quanto em sede judicial (mídia digital id. 135949606). Em ambas as oportunidades, o ofendido declarou, de forma categórica, que o acusado tentou efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção. As tentativas, contudo, não se concretizaram em razão

de, inicialmente, falha técnica na arma e, posteriormente, da intervenção de Reinaldo, que entrou em luta corporal com o agressor, com o intuito de lhe proteger, Vejamos:

(...) o assassino, que o depoente conhece por "Neguinho", morador da próxima rua à frente, veio descendo fingindo-se de bêbado, cambaleante; QUE o depoente alega que nem ele, nem seu primo conheciam "Neguinho" e nunca haviam tido qualquer tipo de problema com ele; QUE "Neguinho" é primo de Deivid, vulgo "Popeye", conhecido da vítima e do depoente; QUE Reinaldo e Vanessa levantaram para tocar o cachorro do depoente para mão morder "Neguinho", que vinha do outro lado da rua; QUE "Neguinho" estava fingindo-se de bêbado, quando chegou perto do depoente sacou um revólver da cintura, estando menos de 1 metro de distância; QUE o depoente estava ainda sentado na laje; QUE então a arma negou três vezes o tiro; Que o depoente deitou para trás e neste momento saiu um disparo que não atingiu ninguém; (...)

No caso dos autos, a tese defensiva não demonstra, com a nitidez exigida para esta fase processual, a manifesta improcedência da qualificadora, estando presente os indícios de que a conduta do acusado teve início em contexto que dificultou a reação das vítimas — quer pela dissimulação do seu estado, quer pela súbita execução dos atos — o que, ao menos em tese, justifica a submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença.

É pacífico o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores de que as qualificadoras somente podem ser excluídas nesta fase quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe o exame definitivo dos elementos subjetivos e circunstanciais do crime (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF), nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILICITUDE DA JUNTADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRECLUSÃO. PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) (...)
9. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, o reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima não consubstancia contrariedade às provas dos autos, elucidou-se que há substrato probatório suficiente para amparar a circunstância qualificadora, uma vez que o réu utilizou-se de
dissimulação
para atrair a vítima ao seu encontro. 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.284.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.)” (Grifo meu)

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária. Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0003746-67.2017.8.11 .0010, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024)” (Grifo meu)

Como bem pontuado pelo parecer (id. 244848681), não é razoável presumir que, em razão de suposta rivalidade entre grupos, toda e qualquer aproximação seria esperada e permitiria reação imediata, sobretudo quando a ação do réu se dá de forma silenciosa, em horário noturno, em local de vulnerabilidade, e sem qualquer comunicação prévia.

Portanto, não há que se falar em afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo o acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da sentença de pronúncia.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025